Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-90.2019.8.11.0077
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000699-90.2019.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 926.162.161-91 (RECORRENTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), PRODUTIVA ASSESSORIA DA CRUZ EIRELI - ME - CNPJ: 20.507.324/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020